Tribunal: STJ
Processo: 0009018-75.2021.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958909 - RJ(2025/0209518-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: REC LOG 411 S.A.
EMBARGANTE
: LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: VICTOR MADEIRA FILHO - SP196979
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMBARGADO
: HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - FALIDA
ADVOGADO
: EDISON DE SOUZA ORTMAN JUNIOR - RJ072739
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE
CHAVES. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O colegiado já havia enfrentado expressamente, no acórdão embargado, as
teses de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual,
reconhecendo que a sublocadora figura como parte legítima e que houve
recusa injustificada no recebimento das chaves, o que afasta alegação de
omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A decisão embargada esclareceu que, tendo a parte autora se valido do
procedimento previsto no
da
para a consignação de
art. 67
Lei 8.245/1991
chaves, o valor da causa deve observar a regra especial do
III, do
art. 58,
mesmo diploma, correspondente a doze meses de aluguel, constituindo
fundamento jurídico autônomo e suficiente, sem nenhuma obscuridade.
3. A referência a precedentes sobre a aplicação da Lei de Locações deu-se
como reforço argumentativo da incidência da lei especial, sendo desnecessária
identidade fática absoluta entre os julgados citados e o caso concreto para
validar a fundamentação adotada.
4. No que concerne ao dissídio jurisprudencial, a decisão embargada assentou
que a análise da alínea “c” do permissivo constitucional fica prejudicada
quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte, incidindo a
o que torna desnecessário
Súmula 83/STJ,
o exame pormenorizado do cotejo analítico, inexistindo omissão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já
decidido nem à obtenção de novo julgamento da lide, sendo inadmissíveis
quando fundados em mero inconformismo da parte com o resultado do
julgado, especialmente na ausência de vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55323726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e4086f82-cbaf-4ce3-95b5-93ec3bdadc0c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e4086f82-cbaf-4ce3-95b5-93ec3bdadc0c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958909 - RJ(2025/0209518-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: REC LOG 411 S.A.
EMBARGANTE
: LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: VICTOR MADEIRA FILHO - SP196979
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMBARGADO
: HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - FALIDA
ADVOGADO
: EDISON DE SOUZA ORTMAN JUNIOR - RJ072739
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE
CHAVES. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O colegiado já havia enfrentado expressamente, no acórdão embargado, as
teses de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual,
reconhecendo que a sublocadora figura como parte legítima e que houve
recusa injustificada no recebimento das chaves, o que afasta alegação de
omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A decisão embargada esclareceu que, tendo a parte autora se valido do
procedimento previsto no
da
para a consignação de
art. 67
Lei 8.245/1991
chaves, o valor da causa deve observar a regra especial do
III, do
art. 58,
mesmo diploma, correspondente a doze meses de aluguel, constituindo
fundamento jurídico autônomo e suficiente, sem nenhuma obscuridade.
3. A referência a precedentes sobre a aplicação da Lei de Locações deu-se
como reforço argumentativo da incidência da lei especial, sendo desnecessária
identidade fática absoluta entre os julgados citados e o caso concreto para
validar a fundamentação adotada.
4. No que concerne ao dissídio jurisprudencial, a decisão embargada assentou
que a análise da alínea “c” do permissivo constitucional fica prejudicada
quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte, incidindo a
o que torna desnecessário
Súmula 83/STJ,
o exame pormenorizado do cotejo analítico, inexistindo omissão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já
decidido nem à obtenção de novo julgamento da lide, sendo inadmissíveis
quando fundados em mero inconformismo da parte com o resultado do
julgado, especialmente na ausência de vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54990537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 4722bf8f-7a8c-4519-8407-a2eb2449c8ca

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
e
REC LOG 411 S.A.
LPP I
(fls. 910-914) contra acórdão desta
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
colenda Quarta Turma (fls. 899-906), assim ementado:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. RESCISÃO DE CONTRATO DE
SUBLOCAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões tidas por
omissas, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva e reconhecendo a
existência de interesse processual, ao concluir pela recusa injustificada no
recebimento das chaves.
2. A fixação do valor da causa em ação de consignação de chaves, proposta
com fundamento no
da
deve observar a regra especial
art. 67
Lei 8.245/1991,
do
III, do mesmo diploma legal, que estabelece o valor
art. 58,
correspondente a doze meses de aluguel.
3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é
permitida quando o valor da causa é elevado, sendo obrigatória a aplicação
dos percentuais previstos no
§ 2o, do CPC, conforme tese firmada no
art. 85,
Tema 1.076/STJ.
4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, não havendo violação aos dispositivos legais indicados pelas
recorrentes.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

Em suas razões, as embargantes pretendem a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado quanto à tese de ilegitimidade passiva da
embargante LPP I, a qual não teria sido analisada sob o prisma do encerramento da sublocação
mediante notificação (fls.
). Alegam, ainda, omissão na análise da falta de interesse de
108/112
agir, por não ter sido considerado o teor da notificação de fls.
que supostamente
321/330,
agendava a entrega amigável das chaves. Apontam obscuridade no julgado em relação à fixação
do valor da causa, sustentando que os precedentes citados não guardam similitude fática com a
ação de consignação de chaves, e omissão na análise do dissídio jurisprudencial suscitado.
Requerem o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
910-914).
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 918.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão recorrido, nos termos da
seguinte fundamentação:
Documento eletrônico VDA54990537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 4722bf8f-7a8c-4519-8407-a2eb2449c8ca

"1. Da alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC
As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em omissão e
negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar sobre teses
essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente a falta de interesse
processual, que estaria evidenciada por notificação que designava data para
a entrega das chaves, e a ilegitimidade passiva da LPP I
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
A pretensão não merece acolhida.
O Tribunal de origem, ao analisar a apelação, enfrentou expressamente as
questões tidas por omissas. Quanto à ilegitimidade passiva, o acórdão
consignou que "A alegação de ilegitimidade passiva da Rec Log 42 S/A
também deve ser rejeitada. Da análise do contrato de sublocação de fls. 56/75
verifica se que a Rec Log 42
figurou como sublocadora do imóvel objeto
S/A
da lide" (e STJ, fl. 594).
Da mesma forma, a tese de ausência de interesse de agir foi devidamente
apreciada e rechaçada, concluindo o Colegiado pela existência de recusa
injustificada no recebimento das chaves. O acórdão descreveu a troca de
notificações entre as partes, a realização da vistoria e a ausência de
agendamento efetivo para a devolução do imóvel, afirmando que
"Demonstrada, assim, a recusa ao recebimento das chaves, estando presente
também o interesse processual" (e STJ, fl. 594).
(...)
Verifica se, portanto, que a prestação jurisdicional foi entregue de forma
completa e fundamentada, embora contrária aos interesses das recorrentes, o
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
2. Da alegada violação aos arts. 58, III, e 67 da
e ao
Lei 8.245/1991,
art. 291
do CPC
As recorrentes defendem que o valor atribuído à causa é incorreto, pois, em
se tratando de ação de consignação de chaves, não se aplicaria a regra do
III, da Lei de Locações (doze meses de aluguel), mas sim as normas
art. 58,
gerais do Código de Processo Civil (art. 291), por se tratar de demanda sem
conteúdo econômico imediato.
A tese não prospera.
O acórdão recorrido assentou que, tendo a parte autora se valido do
procedimento previsto no
da
para a consignação
art. 67
Lei no 8.245/1991
das chaves, a fixação do valor da causa deve seguir a regra especial contida
no
III, do mesmo diploma legal. Nesse sentido, destacou "A
art. 58,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ação de
consignação de aluguel e acessórios da locação prevista no artigo 67 da
pode ser utilizada para a devolução do próprio imóvel,
Lei no 8245/91
representada pela entrega das chaves" (e STJ, fls. 595).
De fato, o entendimento desta Corte é no sentido de que, utilizada a via
processual da Lei de Locações para a consignação de chaves, o valor da
causa deve corresponder a doze meses de aluguel, nos termos do
III,
art. 58,
da referida lei. (...)
Assim, estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte,
não há que se falar em violação aos dispositivos legais indicados."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que as alegadas omissões do Tribunal
de origem sobre a ilegitimidade passiva e o interesse de agir foram devidamente rechaçadas,
uma vez que o acórdão recorrido se pronunciou sobre os temas, ainda que de forma contrária à
pretensão das recorrentes. A tentativa de obter, nesta via, uma nova análise sobre o conteúdo das
notificações de fls.
e
e sua repercussão nos fatos da causa, configura mero
108/112
321/330,
inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de rediscutir a matéria, o que é vedado
em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54990537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 4722bf8f-7a8c-4519-8407-a2eb2449c8ca

Quanto à obscuridade na fundamentação do valor da causa, a decisão embargada foi
expressa ao afirmar que, se a parte opta por ajuizar a ação de consignação de chaves pelo rito
especial da
atrai a incidência da regra específica de valoração da causa
Lei no 8.245/1991,
prevista no
III, do mesmo diploma. Trata-se de fundamento jurídico autônomo e
art. 58,
suficiente para manter a decisão recorrida, não havendo obscuridade a ser sanada. A menção aos
julgados se deu a título de reforço argumentativo sobre a aplicação da lei especial, sendo
desnecessária a identidade fática absoluta entre os precedentes e o caso concreto para a
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
No tocante à alegada omissão sobre o dissídio jurisprudencial, a análise da alínea "c"
do permissivo constitucional fica prejudicada quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, como se verificou no caso, aplicando-se o óbice da
o que torna desnecessário o exame pormenorizado do cotejo analítico.
Súmula 83/STJ,
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
Documento eletrônico VDA54990537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 4722bf8f-7a8c-4519-8407-a2eb2449c8ca

(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54990537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:23
Código de Controle do Documento: 4722bf8f-7a8c-4519-8407-a2eb2449c8ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.958.909 / RJ
Número Registro: 2025/0209518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090187520218190205 202424509875 90187520218190205
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REC LOG 411 S.A.
AGRAVANTE : LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : VICTOR MADEIRA FILHO - SP196979
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
AGRAVADO
: HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -
FALIDA
ADVOGADO
: EDISON DE SOUZA ORTMAN JUNIOR - RJ072739
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REC LOG 411 S.A.
EMBARGANTE : LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: VICTOR MADEIRA FILHO - SP196979
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMBARGADO : HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- FALIDA
Documento eletrônico VDA55296788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: 143a40ea-85f3-4a95-bb4c-0354bab3bae6

ADVOGADO
: EDISON DE SOUZA ORTMAN JUNIOR - RJ072739
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: 143a40ea-85f3-4a95-bb4c-0354bab3bae6